Tribunal: TJDFT
Processo: 0719365-34.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-02
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. EFEITO SUBSTITUTIVO. ACÓRDÃO SUBSTITUI A SENTENÇA. ART. 1.008 DO CPC. CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADO NO ACÓRDÃO. IRRELEVÃNCIA DE A SENTENÇA NÃO TER TRATADO DO TEMA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO NA ATIVIDADE JURISDICIONAL.
1. Inviável acolher a alegação de que a atividade jurisdicional prestada seria omissa porque o v. Acórdão embargado substitui a sentença em razão do chamado efeito substitutivo do acórdão, previsto no art. 1.008 do Código de Processo Civil:
2. Considerando que o Colegiado, substituindo a r. sentença, de maneira fundamentada e suficiente à formação da convicção judicial, considerou adequado o julgamento antecipado do mérito e que era desnecessária a realização de outras provas, não há omissão na atividade jurisdicional.
3. Negou-se provimento aos embargos de declaração.